Tribunal: TJMT
Processo: 8020232-75.2018.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8020232-75.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Administração]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 08.363.507/0001-11 (RECORRENTE), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DESTAQUE DE VERBA REQUISITÓRIA (ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94). CONTROLE DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO AO PATAMAR DE 30%. EXCLUSÃO DE TAXA OPERACIONAL CUMULATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Luciana Castrequini Ternero Correa, advogada em causa própria, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença contra o Município de Rondonópolis que, ao deferir o pedido de destaque de honorários contratuais, reduziu de ofício o percentual de êxito de 35% para 30% sobre o proveito econômico e indeferiu a cobrança cumulativa de uma "taxa de manutenção processual" anual, sob o argumento de abusividade e desvantagem exagerada ao constituinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário dispõe de competência para, de ofício e no momento do requerimento de destaque de honorários contratuais nos autos, exercer o controle de legalidade e adequação ética de cláusulas abusivas, limitando a retenção em juízo aos parâmetros de moderação consagrados pela jurisprudência e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais diretamente no precatório ou na Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, submete o instrumento contratual à análise do magistrado, a quem incumbe zelar pela regularidade e pela moralidade do pagamento ordenado pelo próprio juízo.

4. No caso concreto, o acúmulo de honorários ad exitum elevados com taxa anual de manutenção processual por longo período de trâmite consome parcela substancial do direito material da parte, configurando vantagem exagerada que autoriza a intervenção judicial preventiva para adequar o destaque direto aos limites da razoabilidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o Poder Judiciário possui a faculdade de limitar a retenção de honorários ao patamar genérico de 30% do valor principal requisitado para evitar a chancela de desproporcionalidades, restando resguardado o direito do causídico de demandar eventual resíduo contratual pelas vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

O pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais formulado em juízo autoriza o magistrado a realizar, de ofício, o controle de legalidade e moderação das cláusulas contratuais, inexistindo julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.

2.

A retenção direta de verba honorária em sede de precatório ou RPV pode ser limitada ao parâmetro genérico de 30% sobre o proveito econômico, com a exclusão de taxas operacionais ordinárias cumulativas, de modo a resguardar a proporcionalidade e afastar desvantagem exagerada ao constituinte, sem prejuízo de cobrança de eventuais resíduos contratuais pelas vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; Lei nº 9.099/95; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, REsp 1.903.416/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/02/2021; TJMT, Apelação Cível 1002062-60.2023.8.11.0049, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Recurso Inominado interposto por LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA, advogada atuando em causa própria, em face da sentença proferida no bojo do cumprimento de sentença movido por MAQUIPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – ME contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A controvérsia recursal repousa sobre a decisão que, ao autorizar o destaque de honorários advocatícios contratuais, interveio de ofício na relação entre causídica e constituinte para: a) reduzir o percentual
ad exitum
de 35% (trinta e cinco por cento) para 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico; e b) indeferir a cobrança da "taxa de manutenção processual" estipulada em 01 (um) salário mínimo anual.

Em suas razões recursais, a recorrente argui a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, defendendo que o magistrado não poderia revisar cláusulas contratuais sem provocação da parte interessada (cliente), ferindo o Princípio da Inércia da Jurisdição e a autonomia privada. No mérito, sustenta que o percentual de 35% é condizente com a complexidade da causa e o risco assumido (cláusula
quota litis
), e que a taxa de manutenção possui natureza autônoma para cobrir custos operacionais durante os anos de trâmite processual.

O recurso foi recebido sem a exigência de preparo, por força de concessão de segurança em Mandado de Segurança impetrado perante esta Turma Recursal (Processo n. 1001333-64.2025.8.11.9005), reconhecendo-se a dispensa do adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários conforme legislação superveniente.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da limitação imposta, alegando o dever de proteção do Poder Judiciário contra cláusulas excessivamente onerosas. A parte Maquiplan, devidamente intimada, manteve-se silente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inexistindo preliminares pendentes, passo diretamente ao exame do mérito.

O cerne da questão reside na possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de ofício da abusividade de cláusulas em contratos de honorários advocatícios no momento em que lhe é requerido o destaque/reserva da verba nos autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

De início, quanto à alegada nulidade por julgamento
extra petita
, impõe-se o seu afastamento. Ao requerer o destaque dos honorários contratuais diretamente no precatório ou RPV, a advogada submete o contrato ao crivo do magistrado. O exercício do controle de legalidade e ética sobre o montante a ser destacado por ordem judicial não configura violação ao princípio da congruência, mas sim o cumprimento do dever do juiz de fiscalizar a regularidade do pagamento que ele próprio ordena.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário tem a faculdade de limitar a retenção de honorários contratuais a patamares razoáveis, estabelecendo o limite de 30% (trinta por cento) como parâmetro genérico de moderação. Tal intervenção visa evitar que a chancela judicial sirva de instrumento para desproporcionalidades manifestas, especialmente quando a cumulação de rubricas (percentual de êxito e taxas fixas) consome parcela substancial do direito material da parte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. [...] 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. [...] 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. [...] (STJ - REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

No caso concreto, observa-se que a cláusula 2.1, alínea "D", do instrumento contratual acostado, previa, além dos 35% de êxito, uma taxa anual de manutenção processual de 01 (um) salário mínimo. Considerando que o processo tramitou por cerca de 07 (sete) anos, tal taxa resultaria em uma cobrança acessória que, somada aos honorários principais, colocaria o constituinte em desvantagem exagerada, ferindo o dever de moderação imposto pelo Artigo 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Cumpre salientar que a "taxa de manutenção" carece de fundamento jurídico sólido quando já pactuados honorários
ad exitum
expressivos, uma vez que o ônus da estrutura do escritório e os custos operacionais ordinários devem ser absorvidos pela própria remuneração do êxito. A manutenção da sentença de origem, que extirpou referida taxa e limitou o destaque a 30%, mostra-se em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto, por fim, que a limitação da
retenção
nos autos para 30% não extingue o direito de crédito de eventuais 5% remanescentes e referida taxa, podendo a recorrente buscá-los pelas vias ordinárias caso entenda que a relação com sua cliente comporte tal cobrança. O que se veda é a utilização do aparato judicial de destaque direto (Art. 22, § 4º da Lei 8.906/94) para verbas que excedam os padrões éticos e jurisprudenciais de razoabilidade.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora tal posicionamento:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO A 30%. RECURSO DESPROVIDO. [...] A cláusula de quota litis, embora permitida, deve observar o limite ético e legal, não podendo a remuneração do advogado exceder o montante recebido pelo cliente, conforme o Código de Ética da OAB. A jurisprudência do STJ limita a remuneração máxima em 30% nos casos de baixa complexidade, como o presente, onde a contratante é pessoa idosa, analfabeta e em condição de hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É permitida a revisão judicial de cláusula de quota litis quando o percentual fixado excede o limite ético e legal, devendo a remuneração do advogado ser reduzida para 30% sobre o benefício econômico obtido." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020626020238110049, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Desta forma, a decisão de origem não padece de nulidade e deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, com a observância da dispensa de adiantamento já garantida nestes autos, devendo a cobrança ser realizada ao final.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026